Tribunal: STF
Processo: Rcl 62395
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São Luís alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no processo n. 0017036-66.2013.5.16.0022, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16, da ADI 2.418 e do RE 760.931 (Tema n. 246/RG). 



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    2. O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16/DF e no RE 760.931-RG/DF.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, Ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE 760.931/DF, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux (Tema n. 246 da repercussão geral), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC 16, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    No caso, o órgão judiciário reclamado negou seguimento a recurso ordinário pelos seguintes fundamentos:



    Com efeito, é incontroversa a prestação de serviço do obreiro em favor da Result - Gestão e Consultoria Ltda, 1ª reclamada (Id 185533 e 185537), decorrente do contrato administrativo firmado entre o Município de São Luís e a Result - Gestão e Consultoria Ltda. 



    Além disso, do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se ainda que a 1ª reclamada foi contratada diretamente pelo ente público em 13/03/2012, mediante dispensa de licitação (Id 648686), e que, após alguns meses de serviços prestados, o 2º reclamado deixou de pagar a 1ª reclamada, reconhecendo formalmente a dívida no importe de R$ 2.941.672,45 (Id 648691). 



    A condenação do recorrente deve ser, portanto, subsidiária e fruto do inadimplemento das verbas trabalhistas por parte da empresa RESULT - GESTÃO E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado contratada, e não originada de um contrato de trabalho entre o reclamante e o tomador de serviços deste. 



    Desse modo, não há que se falar em afronta ao art. 71, caput e §1º da Lei nº 8.666/93, que veda a transferência da responsabilidade pelos encargos trabalhistas do contratado ao tomador dos serviços/contratante, pois a proibição ali vislumbrada é de transferência direta da responsabilidade para o ente público contratante, o que não é o caso. Ademais, os mencionados incisos IV e V da Súmula 331, estão harmonizados com o art. 37, § 6º, da Carta Republicana de 1988, referente à responsabilidade do Estado em face de atos de seus agentes. 



    De acordo com essa linha de entendimento, se a conduta dos contratantes de alguma forma causou prejuízo a outrem, no caso, ao empregado que despendeu esforço físico e/ou intelectual em benefício daqueles, não se pode eximir o tomador de serviços da responsabilidade secundária por certas obrigações não honradas pela prestadora. 



    Some-se a isso que o Estado brasileiro tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o que deve nortear a conduta de todos sem distinção, inclusive a própria Administração Pública. Por isso, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF), em virtude da aplicação da súmula 331 do TST. 



    Neste diapasão, a alegação de lisura no ato da contratação da prestadora de serviços, por si só, não escusa o ente público de qualquer responsabilidade (culpa in eligendo), exigindo-se o comportamento escorreito no decorrer da execução do contrato e o cumprimento das obrigações pactuadas e daquelas havidas com pessoas estranhas ao pacto, a exemplo dos trabalhadores envolvidos nessa relação triangular. 



    No caso dos autos, restou evidenciado que a 1ª reclamada foi contratada diretamente pelo ente público em 13/03/2012, mediante dispensa de licitação, o que reforça sua responsabilidade por culpa in eligendo.



    Ressalte-se ainda que a obrigação da administração pública não se restringe a contratar consoante os ditames legais, mas também está obrigada a fiscalizar o serviço ajustado e o adimplemento da legislação trabalhista por parte do prestador de serviços, sob pena de configurar a culpa in vigilando.



    Conforme supra explicitado, o 2º reclamado não apenas deixou de fiscalizar o contrato firmado entre a 1ª reclamada e a autora, como também corroborou para o seu inadimplemento, porquanto deixou de pagar à empresa valor considerável, no importe de R$ 2.941.672,45” (Sem os grifos no original).



    Verifico que a condenação do ente público não decorreu do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório, mas encontra amparo em elementos concretos coligidos em fase instrutória do processo de origem e indicados pelo órgão judicante. Há informações, inclusive, de que a municipalidade deixou de pagar à empresa contratada, contribuindo para o descumprimento das obrigações contratuais.



    Não há como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório, providência não admitida em sede de reclamação.



    Assim, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não violou o entendimento firmado nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931.



    Por fim, na ADI 2.418, este STF reconheceu a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 que tratavam e tratam da chamada “coisa julgada inconstitucional”.



    Não havendo ofensa ao decidido na ADC 16 ou no RE 760.931, não há falar em relativização da coisa julgada na hipótese.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente